Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A apelante opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é obscuro, pois não indicou o fato em que se fundamentou para concluir que o juiz teria tomado o compromisso das testemunhas, e contraditório ao afirmar que a falta desse compromisso não compromete a força probante dos depoimentos. Afirma que o acórdão está lastreado em “achismos” e não enfrentou os dispositivos legais sobre a produção de prova.
2. O acórdão embargado analisou as questões suscitadas e manifestou entendimento contrário ao da apelante ao considerar que a prova produzida é suficiente para formar a convicção do julgador quanto às ofensas recíprocas.
3. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.